Tribunal: TJBA
Processo: 0519912-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519912-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILSON SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação revisional. Empréstimo consignado. Juros. Abusividade não configurada. Proporcionalidade à média de mercado. IOF. Legalidade da cobrança. Expressa previsão contratual. Seguro. Ausência de demonstração de opção ao devedor. Tema 972 STJ. Venda casada. Impossibilidade. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em análise

1. Ação revisional de empréstimo consignado julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato; (ii) reconhecer a ocorrência de venda casada quanto ao seguro.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,20 a.m.) (ID. 82068020) não supera de forma significativa a taxa média de mercado à época da contratação – 7/3/2018, 1,83% a.m. (25467 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público) segundo o BACEN, não caracterizando abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A cobrança de IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, incide em operações de crédito, inclusive em sede de contrato de empréstimo consignado, estando expressamente prevista no instrumento contratual (ID. 82068020). O contribuinte é o mutuário e o tributo pode ser incluído no valor financiado, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal – tema 621 do STJ.

5. A contratação de seguro vinculada ao contrato de financiamento, sem opção de escolha de outra seguradora, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

6. Os valores indevidamente exigidos devem ser restituídos: de forma simples, se pagos até 29/03/2021; e em dobro, se exigidos a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido em parte, para determinar a restituição do valor cobrado a título de seguro, nos moldes delineados;

preservando-se o ônus da sucumbência conforme sentença, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº
0519912-44.2019.8.05.0001
, em que é apelante
JOSENILSON SOUZA
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.